Tribunal: STF
Processo: RE 85822
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PELA PENA
CONCRETIZADA NA SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE PERFEZ ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
SÚMULA N. 146.
RECURSO CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.